Tribunal: TJSP
Processo: 1002808-50.2017.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CORRETAGEM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO
- À míngua de prova acerca do fato de que o genitor dos apelantes (compradores do imóvel) teria efetivamente entregue o valor previsto a título de corretagem aos apelados, quer documental, quer oral, não há como reconhecer como ocorrido tal fato, mormente quando existia previsão contratual de que a quantia respectiva seria paga pelos vendedores

Ementa:
CORRETAGEM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO
- À míngua de prova acerca do fato de que o genitor dos apelantes (compradores do imóvel) teria efetivamente entregue o valor previsto a título de corretagem aos apelados, quer documental, quer oral, não há como reconhecer como ocorrido tal fato, mormente quando existia previsão contratual de que a quantia respectiva seria paga pelos vendedores do bem e não pelos compradores deste (apelantes).
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002808-50.2017.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que são apelantes
NATÁLIA APARECIDA DE OLIVEIRA CAETANON (JUSTIÇA GRATUITA) e
MATHEUS DE OLIVEIRA CAETANO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
ANDERSON FERREIRA RODRIGUES RENTES e A. F. R. RENTES IMOBILIÁRIA-
NOME FANTASIA CASA PROGRAMADA.ORG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002808-50.2017.8.26.0394 -Voto no 29089
2
VOTO No 29089 – APELAÇÃO CÍVEL No 1002808-50.2017.8.26.0394
APELANTES: NATÁLIA APARECIDA DE OLIVEIRA CAETANO E MATHEUS DE
OLIVEIRA CAETANO
APELADOS: ANDERSON FERREIRA RODRIGUES RENTES E A.F.R. RENTES
IMOBILIÁRIA
COMARCA: NOVA ODESSA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) MICHELLI VIEIRA DO LAGO
RUESTA CHANGMAN
EMENTA
CORRETAGEM AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO
- À míngua de prova acerca do fato de que o genitor dos
apelantes (compradores do imóvel) teria efetivamente entregue
o valor previsto a título de corretagem aos apelados, quer
documental, quer oral, não há como reconhecer como ocorrido
tal fato, mormente quando existia previsão contratual de que a
quantia respectiva seria paga pelos vendedores do bem e não
pelos compradores deste (apelantes).
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
102/105, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a demanda, condenando os
autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade concedida.
Entendeu o i. Magistrado a quo, que não ficou demonstrado nos autos que
os autores tenham pagado a quantia de R$ 8.000,00 aos réus a título de comissão pela
intermediação do negócio feito pelas partes. Reconheceu que os depoimentos das
testemunhas Edna e Juscelino não deveriam ter sido colhidos, vez que estes teriam
interesse no desfecho da lide, por serem as pessoas que venderam a casa. No mais,
afirmou que inexistia nos autos provas acerca do direito dos autores de receberem o valor
supostamente pago de volta, já que o corréu Anderson afirmou que havia recebido de
Juscelino a comissão, ao passo que os autores afirma que foi o genitor deles que havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002808-50.2017.8.26.0394 -Voto no 29089
3
pago o montante, situação essa que daria a ele a legitimidade ativa para o ajuizamento
da demanda. Destacou que era curioso o fato de não ter sido olvido o genitor em
audiência, bem como o fato do pagamento do valor que estava sendo cobrado sido feito
em espécie, dentro do banco, longe dos demais e sem recibo.
Irresignados, os autores apelaram.
Aduziram, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada ao
argumento de que, ao contrato do previsto contratualmente, o pagamento da comissão
de corretagem foi realizado pelos autores (compradores) e não pelos vendedores do
bem. Afirmaram que as testemunhas ouvidas em Juízo afirmaram que nada foi pago por
eles a título de corretagem e que nada lhes fora cobrado nesse sentido. Asseveraram que
o interesse das testemunhas na causa não restou demonstrado nos autos, ressaltando
que eventuais dúvidas do Juízo deveriam ter sida suscitadas durante o depoimento.
Destacaram que estava comprovado nos autos que a quantia fora paga pelo Sr. Almir,
dado o valor sacado de sua conta bancária
Processado o apelo, foram apresentadas contrarrazões, tendo os autos
sido remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelos então autores por meio
do qual eles buscam a reforma da r. sentença, por entender que deveria lhe ser restituída
a quantia entre pelos seus genitores a tipo de corretagem aos réus.
Contudo, em que pesem os argumentos expendidos, o recurso não
comporta acolhimento.
Isto porque, das provas colhidas nos autos não se verifica com o grau de
certeza necessário que o valor da comissão de corretagem decorrente do negócio jurídico
estampado no instrumento de fls. 12/15 foi de fato fora paga pelos apelantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002808-50.2017.8.26.0394 -Voto no 29089
4
(compradores do imóvel), ainda que por intermédio do pai deles.
Note-se que a cláusula 5a do instrumento, é clara no sentido de que tal
obrigação ficaria a cargo dos vendedores do bem (terceiros em relação à lide vide fls.
13).
Ademais, não é possível extrai dos extratos bancários de fls. 16 a
correlação entre os saques realizados pelo genitor dos apelantes (compradores) em sua
própria conta bancária e o montante apontado como pago a título de corretagem, na
medida em que, no dia do suposto pagamento, apesar de ter sido realizado um saque no
dia 04.02.15 em sua conta no importe de R$ 60.114,00, no mesmo dia, do referido valor
foi extraído o montante referente à transferência de R$ 52.000,00 para a vendedora do
imóvel, Sra. Edna, tendo a quantia de R$ 3.100,00, sido transferida para K.A.
ZORZENAN RENTES, sendo certo, ainda, que por conta das duas transferências
bancárias fora cobrado pela instituição financeira o valor de R$ 14,00 para cada uma.
Desta forma, se subtrairmos da quantia sacada os valores referentes às
duas transferências bancárias e dos custos administrativos a elas relativos, sobejaria a
quantia de R$ 4.986,00, a qual é quase a metade daquela apontada pelos apelantes
como entregue aos apelados, razão pela qual, inviável o reconhecimento da correlação
pretendida.
Demais disso, os depoimentos pessoais prestados em Juízo em nada
esclarecem os fatos, na medida em que as partes reiteraram os termos de suas
manifestações anteriores, ao passo que as testemunhas ouvidas Sra. Edna e Sr.
Juscelino (vendedores do imóvel), apenas afirmaram não ter pago qualquer valor da título
de corretagem, como previsto contratualmente, esclarecendo que não presenciaram a
alegada entrega da quantia mencionada na inicial aos apelados, apesar de ter afirmado
que esta teria ocorrido, o que teriam ficado sabendo, segundo informação do genitor dos
autores, cuja oitiva não foi requerida no processo.
Daí porque, à míngua de prova acerca do fato de que o genitor dos
apelantes (compradores do imóvel) teria efetivamente entregue o valor previsto a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002808-50.2017.8.26.0394 -Voto no 29089
5
corretagem aos apelados, quer documental, quer oral, não há como reconhecer como
ocorrido tal fato, mormente quando existia previsão contratual de que a quantia
respectiva seria paga pelos vendedores do bem e não pelos compradores deste
(apelantes).
Mais, creio seja desnecessário.
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Por consequência, impõe-se à apelada o pagamento integral das custas e
despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios fixados em 12% do valor
da causa, observada a gratuidade concedida em Primeiro Grau.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora